Tribunal: TJDFT
Processo: 0059128-98.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0059128-98.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SEBASTIAO BAPTISTA AFFONSO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA contra sentença (ID 9338659) da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de cobrança ajuizada por SEBASTIÃO BAPTISTA AFFONSO. O julgamento do recurso foi sobrestado, em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal (ID 9338677). Com a aposentadoria da Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. O Banco do Brasil juntou acordo e requereu a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 66974639). O apelado confirma a celebração do acordo e pede a extinção o feito (ID 67996648). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para a homologação, a controvérsia deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil (CC). No caso, os requisitos foram preenchidos. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com fundamento no artigo 932, I, do CPC e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. JULGO PREJUDICADA a apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator